Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGA RESERVADA À DEFICIENTE. CONDIÇÃO DE DEFICIENTE. MONONEUROPATIA DESMIELIZANTE DO NERVO SAFENO DIREITO. DEFICIÊNCIA DEFINITIVA. COMPROVADA. DECRETO FEDERAL N.o 3.298/1999. PREVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deficiência física de monoparesia da apelada fora bem caracterizada, frente a apresentação de exames, relatórios médicos especializados e avaliação biopsicossocial, além de perícia judicial imparcial.
2. O edital para o cargo de técnico da carreira de apoio às atividades jurídicas do concurso da Procuradoria-Geral do DF prevê expressamente que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999.
3. A decisão administrativa que invalidava a condição de deficiente da apelada deve ser cassada, pois se verifica que esta não obedeceu ao próprio edital e a legislação em vigor.
4. Não há de se falar acerca de infringência aos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade e independência de poderes, visto que o que se constatou, fora apenas o resguardo dos direitos da candidata, frente à normativa posta, edital e legislação, para o seu exercício, papel este, ultimado constitucionalmente pelo Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.